Tribunal: TJMT
Processo: 1023591-53.2021.8.11.0002
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023591-53.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WESLEY DOS SANTOS LOPES - CPF: 025.928.401-76 (RECORRENTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), NUBIA BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 616.702.781-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMAURO DE ABREU SILVA - CPF: 016.528.951-16 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO LUCAS DE SOUZA CARVALHO - CPF: 021.126.411-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON DO NASCIMENTO - CPF: 010.728.581-93 (TERCEIRO INTERESSADO), DERTON TONELLI - CPF: 346.086.721-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. SURTO PSICÓTICO.
ANIMUS NECANDI
. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame
:

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que pronunciou o recorrente para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, §

2º, incisos I e IV,
c.c
. art. 14, II, do CP).

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade para justificar a pronúncia por tentativa de homicídio; (
ii
) estabelecer se há elementos que permitam a desclassificação para o crime de lesão corporal; (
iii
) determinar se é possível o afastamento das qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. Razões de decidir:

1.
A sentença de pronúncia exige a demonstração da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza plena, sendo descabido o exame aprofundado do mérito probatório nesta fase.

2.
O conjunto probatório, consistente em laudos, declarações da vítima e testemunhas, indica, com suficiência, a presença de
animus necandi
na conduta do recorrente.

3.
A alegação de surto psicótico não encontra respaldo nos autos a ponto de afastar a imputabilidade penal, sendo insuficiente para impedir o julgamento pelo Tribunal do Júri.

4.
A desclassificação para lesão corporal demanda a exclusão inequívoca do dolo de matar, o que não se verifica no presente caso, dada a natureza das lesões e a dinâmica dos fatos.

5.
O afastamento da qualificadora do motivo torpe é cabível, por não haver, nos autos, suporte probatório mínimo que a justifique, ao contrário do recurso que dificultou a defesa da vítima, cuja manutenção é adequada diante do contexto fático.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1.
A pronúncia exige indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sem necessidade de certeza plena.
2
. A desclassificação para lesão corporal somente se admite quando ausente, de forma inequívoca, o dolo de matar. 3. A exclusão de qualificadora é admissível quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
”
.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, XXXVIII, da CF/88;
arts
. 121, §2º,
incs
. I e IV, e 14, II, do CP;
arts
.
413, 414 e 415
do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
REsp
n. 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j.
em
26/09/2023; STJ – HC n. 226.359/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
em
02/08/2016; TJRS –
ApCrim
n. 70082170101, Rel. Des.
Joni
Victoria Simões, j.
em
23/11/2022; TJMT – N.U 0001767-88.2017.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j.
em
23/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
WESLEY DOS SANTOS LOPES

contra
a
decisão
do
Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de
Várzea Gran
d
e

(MT)
, que
o
pronunciou a fim de que seja submetid
o
a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no
art.

121, §

2º,
inc.
I e
inc.

IV,
c.c
.
artigo 14,
inc.
II, ambos do Código Penal
.

O recorrente alega, em suas razões,
a defesa pleiteia a desclassificação do delito para lesão corporal e a consequente impronúncia do acusado, argumentando que os elementos probatórios não comprovam que o recorrente tenha agido, ou sequer concorrido, com o dolo necessá
rio para a prática de homicídio e que
os elementos constantes dos autos demonstram que a vítima não sofreu lesões graves, tampouco esteve em risco iminente de morte
(Id.
274229983
– p. 399-406
)
.

Sustenta
, ainda, que
à época dos fatos, encontrava-se em surto psicótico, conforme laudos médicos, o que comprometeria sua capacidade de compreender o caráter ilícito da conduta, afastando o dolo de matar
(
Id.
274229983
– p. 399-406
)
.

Subsidiariamente,
pugna pel
o afastamento das qualificadoras
do
motivo torpe (art. 121, §

2º, I, CP) e
d
o recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §

2º, IV, CP)
(
Id.
274229983
– p. 399-406
)
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.
274229987 – p. 410-416
).

Em sede de Juízo de retratação,
o juízo
de primeiro grau manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id.
284238976 – p. 433
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador
José de Medeiros
, opinou pelo
parcial provimento do recurso para afastar a qualificadora do motivo torpe (art. 121, § 2º, inc. I, do CP)
(Id.
283112861
– p. 421-429
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

A denúncia narra o seguinte:

Consta dos autos do presente inquérito policial, que no dia 6 de junho de 2024, por volta da 01h00min da madrugada, no estabelecimento denominado Hotel da Marlene, situado na Rua Machado de Assis, n. 307, Centro, nesta cidade de Colíder, o denunciado JOAQUIM HENRIQUE GARCIA QUINTINO, de forma livre e consciente, agindo com intenção de matar, mediante asfixia e com emprego de violência contra mulher exercida por razões da condição do sexo feminino, tentou matar
E.R.S.
S, sua companheira, não consumando seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo historiam os autos, vítima e denunciado possuíam relacionamento amoroso e estavam separados há alguns dias antes do ocorrido, devido a anteriores condutas do incriminado que culminaram na concessão de medidas protetivas de urgência deferidas nos autos da MPU sob n. 1001012-85.2024.8.11.0009.

Observa-se, no entanto, que eles reataram o relacionamento, tendo
a vítima passado a residir com JOAQUIM no Hotel sumo nominado
.

Consoante apurado, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado passou a discutir com a vítima sobre o fato
dela ter
se relacionado com outro homem no período em que estavam separados, e, em decorrência disso, passou a agredi-la fisicamente, puxando-lhe o cabelo, batendo sua cabeça contra a parede, além de desferir socos na cabeça e costas, que lhe resultaram nas lesões descritas no auto de exame de corpo de delito e mapa topográfico acostado no evento de id. 159120079.

Consta que, não satisfeito com as agressões, o denunciado empurrou-a em cima da cama e, na sequência, passou a asfixiá-la com um travesseiro, não logrando consumar
seu intento homicida, dada
a intervenção da proprietária do hotel, que, ao ser comunicada das agressões que estavam ocorrendo dentro do quarto onde ambos estavam, o invadiu, logrando cessar a conduta do autor do fato.

O crime foi praticado por razões de condição de sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar, já que
denunciado e ofendida
eram conviventes.

O desiderato criminoso se deu mediante asfixia, exercida com um travesseiro utilizado para sufocar as vias aéreas da vítima (nariz e boca).

Ademais, a conduta criminosa foi praticada na presença física de descendentes da vítima, sendo eles menores de idade, os quais estavam no quarto e presenciaram todo o cenário violento (Id. 274483870).

Após o regular trâmite processual, o recorrente foi pronunciado, conforme estabelecido na sentença (Id.
274229976
– p. 368-374
).

Irresignado
, o recorrente interpôs
o presente recurso requerendo a impronúncia do acusado ou a
desclassificação do delito para lesão
corporal
e, subsidiariamente, não sendo
acolhida a tese de impronúncia
, pugna pelo afastamento
das qualificadoras
do motivo torpe (art. 121, §

2º, I, CP) e do recurso que dificultou a defesa da víti
ma (art. 121, §

2º, IV, CP) (
Id.
274229976
– p. 368-374
)
.

Passo
à
análise das teses defensivas.

a) Do
s
pleito
s
de impronúncia
ou de desclassificação do crime para lesão corporal
:

Em suas razões, a defesa pugna pela impronúncia do recorrente, por entender que inexistem nos autos elementos probatórios mínimos capazes de demonstrar de forma segura a presença do
animus necandi.
Afirma que,
na data dos fatos, o recorrente se encontrava em estado de surto psicótico, como comprovado por laudos médicos constantes nos autos, o que lhe retiraria a plena compreensão da ilicitude do fato e, por conseguinte afastaria a existência do dolo homicida

(
Id.
274229983
– p. 399-406
)
.

Sustenta, ainda, que os elementos constantes nos autos demonstram que a vítima não sofreu lesões graves, tampouco esteve em risco iminente de morte, não se verificando consequências severas como incapacidade permanente, perda da funç
ão de membro ou deformidade
.

De início, destaco que as teses para
impronúncia
ou
, subsidiariamente, de desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal serão examinados de forma conjunta, a fim de evitar redundâncias na exposição e valoração das provas constantes nos autos, tendo em vista que ambas as teses se fundamentam na alegada ausência de dolo homicida e na insuficiência de elementos que justifiquem a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Pois bem, s
abe-se que o processo do júri, utilizado para julgar crimes dolosos contra a vida e seus casos correlatos (conforme o artigo 5º, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988), consiste em duas etapas distintas. A primeira delas, chamada de
judicium
accusationis
, ocorre diante de um juiz singular e tem como objetivo analisar os fatos apresentados na acusação inicial para determinar se há justificativa para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia constitui uma avaliação preliminar da admissibilidade da acusação, levando em consideração a existência de um crime doloso contra a vida, não sendo discutido, nessa fase, o mérito da causa, mas sim se a acusação deve ser aceita ou rejeitada, havendo pronúncia em caso de existência de fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato e presentes indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime (art. 413, do CPP).

A acusação tem, após o recebimento da denúncia, a oportunidade de fortalecer os indícios colhidos durante a apuração indiciária com
ganho de consistência probatória para que, ao analisar os autos na primeira etapa do processo, possa o magistrado ter à sua disposição elementos que indiquem de maneira forte que o acusado participou, ou seja, de fato, o autor do crime.

Estes indícios a serem sopesados pelo magistrado que prolata uma decisão de submissão do acusado ao Júri Popular deve ter um nível de certeza mais elevado que o necessário para o recebimento da denúncia, não devendo ser comprobatório de certeza, mas estar próximo desta.

Sobre este aspecto ponderou o decano deste Sodalício, o Des. Orlando d
e Almeida
Perri
, em seu artigo
O standard de provas na decisão de pronúncia e as informações do inquérito p
olicial. Basta de juiz-
pilatos
!
(Publicado em Migalhas:
https
://www.migalhas.com.br/depeso/330397/o-standard-de-provas-na-decisao-de-pronuncia-e-as-informacoes-do-inquerito-policial--basta-de-juiz-pilatos---elenao):

Assim, os indícios para a pronúncia devem ser vistos como aqueles que sejam necessários e suficientes para uma condenação, não em nível de certeza plena, mas de uma certeza aproximada. Esta, a
mens legis
que o juiz deve considerar, pois não se admite que o réu seja levado a júri sem que
existam
provas que despontem uma probabilidade elevada (não elevadíssima) de ser ele o autor do crime.

Nos termos do artigo 415, do CPP, o juiz poderá absolver
o acusado sumariamente quando:

(l)
estiver comprovada a in
existência do delito;

(
ll
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

(
lll
)
o fato não constituir infração penal; e, por fim,

estiver
demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão
(IV)
do crime.

Com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses absolutórias devem exsurgir incontestáveis nos autos, para que esteja preenchido o
standard probatório necessário.

Em que pese a divergência jurisprudencial e doutrinária sobre a existência ou não do pri
ncípio
in dubio
pro

societate
quanto à sentença de pronúncia, é preferível que sejam utilizados os
standards
probatórios em seu lugar, que advêm de previsão legal, e, portanto, são menos influenciáveis por questões políticas e ideológicas, além daquelas inescapáveis à própria elabor
ação da lei pelos legisladores.

Imperioso ressaltar o entendimento firmado no julgamento do
REsp
2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, em que a Sexta Turma do STJ adotou o posicionamento de banir de seu léxico o
in dubio pro
societate
, visando evitar que o juiz, na pronúncia, invoque o referido princípio como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva (
REsp
n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
26/9/2023,
DJe
de 3/10/2023).

Essa discussão de que o princípio da presunção de inocência e sua regra de julgamento
in dubio pro reo
seriam suplantados pelo
in dubio pro
societate
, na sentença de pronúncia pode levar ao equívoco de que o juiz da primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida seja mero expectador, que age como
Pôncio
Pilatos e simplesmente “lave as mãos”, mandando ao crivo do júri popular todo acusado sem distinção, já que nesta primeira fase, havendo sempre a versão do réu e a do Ministério Público, esta deveria prevalecer por estar supostame
nte representando a sociedade.

A representação da sociedade se dá quando a justiça é feita, condenando aquele que praticou o crime, quando presentes os requisitos para isso, e absolvendo aquele que provado inocente ou quando não houver prova o suficiente para tanto. Encaminhar alguém para ser submetido a julgamento perante o tribunal do júri sem substrato probatório mínimo, ampliando a chance de erro judicial, de
injustiças, não parece ser a vontade da sociedade (Se é que ela existe. Qu
em e como ela foi consultada?).

Se um caso sob a análise de um magistrado togado fosse por ele julgado e este se deparasse com uma dúvida acerca da autoria, imediatamente iria absolver o réu. Nesta quadra, em se deparando com idêntica situação, porém em um caso de crime doloso contra a vida, não é crível a submissão de alguém para ser analisado por quem desconhece a forma de se apreciar uma prova e de quem não se cobra tal técnica, podendo o réu correr o risco de ser condenado com base em qualquer prova ou em grau manifestamente insuficiente, sobretudo porque o julgamento é guiado pela íntima convicção e consciência dos jurados, sendo que deve se
r considerado, ainda, que pode
o júri ser formado por homens com a mesma envergadura moral daqueles que compuseram a multidão que condenou Jesus
(
Ibid
, PERRI, Orlando).

Não desconsiderando a importância, a origem e a força que as expressões contêm e carregam consigo, tampouco as consequências da adoção entre uma máxima ou outra, o uso dos
standards
probatórios soluciona a questão de maneira aparentemente mais apropriada e técnica do que atar-se ao conflito, entre o uso ou não do
in dubio
pro

societate
.

Quando se fala sobre os
standards
probatórios, “padrões mínimos” exigidos pela lei, a pergunta a ser feita é "o que é necessário", em termos de prova (qualidade e credibilidade) para se prolatar uma decisão judicial?

Mas afinal, o que é
standard
de prova?

Podemos definir como os critérios para aferir a suficiência probatória, o “quanto” de prova é necessário para proferir uma decisão, o grau de confirmação da hipótese acusatória. É o preenchimento desse critério de suficiência que legitima a decisão.

O
standard
é preenchido, atingido, quando o grau de confirmação alcança o padrão adotado. É um marco que determina “o grau mínimo de prova” exigido para considerar-se provado um fato.
Suzan
HAACK acrescenta
ainda que
standard
probatório está relacionado com o “grau de confiança que a sociedade crê que o
juiz deveria ter ao decidir”.

E prossegue a autora explicando que
standards
de prova são graus de “aval”, confiabilidade, credibilidade, confiança (sempre subjetivo,
portanto
).
Esses graus de “aval” não são probabilidades matemáticas”
(LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 410 - 411).

Evidente que isso depende de qual decisão judicial será prolatada. Para se prolatar uma sentença condenatória, necessário seria demonstrar a materialidade e a autoria do crime, isto é, que o conjunto probatório carreado aos autos evidenciasse com segurança que o acusado praticou aquele crime.

Vale lembrar que no Processo Penal Brasileiro cabe à acusação o ônus de comprovar as acusações feitas, somente assim estaria afastada a presunção de inocência e
o princípio
in dubio pro reo
,
ambos
previstos
na Constituição Federal, bem como a máxima "além da dúvida razoável" prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, para ao final da instrução processual ser possível emitir um juízo condenatório, sendo caso contrário à hipótese de absolvição.

Sobre o assunto o professor
Aury
Lopes Jr, assevera:

E quais são os principais padrões probatórios (
standard
) adotados? Basicamente, a partir da matriz teórica mais bem elaborada, que é anglo-saxã, são estabelecidos os seguintes padrões: (...). Prova além de toda a dúvida razoável (
beyond
/
any

resonable

doubt
– BARD), (...).

E no Brasil, existe um standard probatório? Podemos trabalhar com o “além de toda a dúvida razoável”? (...).

O
in du
bio pro reo
é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória
e também
como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido
de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se impõe.

E essa opção também é fruto de determinada escolha no tema e da gestão do erro judiciário: na dúvida, preferimos absolver o responsável a condenar um inocente.

Portanto, ao consagrar a presunção de inocência e seu subprincípio
in dubio pro reo
, a Constituição e a Convenção Americana sinalizam a possibilidade de adoção do
standard
probatório de “além de toda a dúvida razoável”, que somente preenchido autoriza um juízo condenatório (LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
Sa
raivaJur
. 2022. p. 411 - 412).

Qual seria o
standard
probatório necessário para a sentença de pronúncia? Não poderia ser apenas o mesmo exigido para o recebimento da denúncia ou decretação de uma medida cautelar (indícios de autoria e materialidade), pois do contrário, a primeira etapa do proce
dimento especial seria inútil.

Portanto, deve ser algo entre o necessário para o início de uma ação penal e o necessário para se prolatar um decreto condenatório. Sendo imprescindível que haja indícios suficientes de autoria e materialidade e que ao menos alguma destas provas tenha sido produzida em contraditório judicial na primeira etapa do procedimento especial. É isso que se extrai do Código de Processo Penal em uma interpretação sistemática, corroborado pela doutrina e jurisprudência abalizadas, c
onforme já mencionado alhures.

Nos termos do art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia será fundamentadamente prolatada pelo juiz quando convencido da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação e pro
va da materialidade dos fatos.

No caso em apreço, ao pronunciar o acusado o Juízo de origem entendeu estarem presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria
para a pronúncia
do réu pela suposta prática d
o delito previsto no
art.

121, §

2º,
inc.
I e
inc.
IV,

c.c
.

art.
14,
inc.
II,
ambos
do Código Penal.

Diante
disto
,
as alegações defensivas
revela
m-se frágeis
diante do acervo probatório constante dos autos.

Os indícios de materialidade delitiva estão devidamente demonstrados por meio do Auto de Prisão em Flagrante (Id.
2742228382 – p. 9
), Boletim de Ocorrência (Id.
274228386
– p.
14-16
); Auto de Apreensão (Id.
274228387 – p. 17)
; Termos de Depoimentos (Id.
274228389 – p. 19-24); Termo de Qualificação, Vida
Pregressa e Interrogatório
(Id. 274229423 – p. 56-58); Laudo Pericial (Id. 274229869 – p. 90-95)
e demais elementos probatórios produzidos durante a instrução processual.

No que
pertine

à
autoria,
d
urante a instrução processual na primeira fase do Tribunal do Júri, foram

ouvidas as testemunhas

Derton

Tonelli
, vítima
sobrevivente
e propriet
ário da empresa;
Robson do Nascimento
, funcion
ário do estabelecimento;
o policial militar

Leonardo Lucas de Souza Carvalho
;
e
realizado
o interrogatório do réu

Wesley dos Santos Lopes
.

Derton

Tonelli
, sob o crivo do contraditório,
relat
ou:

Que
eu estava abrindo a empresa, eram umas 7h10/7h15min, estava erguendo a porta da empresa, eu e um funcionário. Que enquanto isso, o outro estava no fundo da loja ligando os equipamentos, o compressor e, do nada, o rapaz entrou correndo, de bermuda, de chinelo, o celular no bolso, com fone de ouvido e gritando: estão querendo me matar, estão querendo me matar
. Que saiu correndo e ele entrou na loja, foi parar no fundo da loja.

Nisso o funcionário falou: o Robson está lá no fundo, aí eu fui atrás, não sei o que está acontecendo. Quando eu fui atrás, eu não achei o rapaz, o rapaz tinha sumido. Que do nada ele apareceu entre duas prateleiras, que ele estava escondido, com uma faca na mão.
Que era uma faca da empresa, que usávamos para descascar a mangueira.
Que ele pulou na minha frente e gritou: Oxalá
, vou
te matar. Que quando ele falou: Oxalá
, vou
te matar, eu falei: Você não vai matar coisa nenhuma. Que fui afastando, mas uns 2 metros para trás tem um
degrau e eu caí. Que eu caí e tentei
levantar
, ele já me juntou
pelo colarinho da caminha e começou a me dar golpe de facada.
Que nisso eu fui me defendendo e entramos em um corredor estreito, num corredor de uns 70 cm de largura.
Que ele começou a me dar golpe, mas como a faca não tinha ponta, eu ia abafando com a mão e sentia minha mão cortando, mas eu ia abafando. Que do nada, ele decidiu dar um golpe de cima para baixo. Que nisso a faca entrou no meu braço e quando ele ergueu e deu outra. No que ele deu outra, eu tentei virar e entrou embaixo do sovaco. Que entrou uns 15 cm. Que quase que fura minha costela e pega meu pulmão.
Que entramos em luta corporal e meu braço começou a tremer, acho que por conta da facada que acertou o nervo do braço. Que na realidade, eu clamei a Deus, falei Deus me dê forças porque
senão
ele vai me matar. Que nisso que ele deu outra facada, eu consegui juntar na lâmina da faca com as duas mãos e grudei com força e ele tentou forçar ela de lado e nisso a faca dobrou 90 graus, mas não quebrou. Que eu acho que eu tive um livramento (...)
(Id.
274229924
)
.

Robson do Nascimento
, funcionário da loja,
durante a audiência,
afirmou
:

Que eu estava no fundo trabalhando. Que eu escutei muitas gritarias, mas achei que era
da quadra
do lado. Que no fundo tem uma quadra de esporte. Que eu escutei gritarias
, achei
que era lá e fiquei tranquilo. Que aí nessa, aprofundando mais, eu cheguei mais para frente da porta, eu vi um colega meu segurando
a porta, me chamando.
Que ele falou que tinha um rapaz tentando matar o patrão. Que
aí
ele pegou e pediu para eu ajudar a segurar. Que eu segurei a porta e o
cara
bateu na porta.
Que foi essa parte que eu presenciei. Que eu vi quando conseguir sair do portão. Que vi a polícia no começo da loja, ele estava em um c
anto (...).
Que não cheguei de
ver
ele (vítima)
sendo golpeado não. Que já vi ele
(vítima)
esfaqueado com a faca na mão
(Id.
274229924
)
.

Leonardo Lucas de Souza Carvalho,
policial militar,
durante a audiência, declarou:

Que se recorda da ocorrência. Que chegamos
ao
local, minha guarnição, e
essa pessoa já
estava ferida com a faca
e sangrava um pouco na costela
.
Que o conduzido ele estava bem agressivo, no interior da loja
. Que aguardamos apoio porque não entendeu se ele estava de posse de mais armas, né? Ou se tinham mais pessoas com ele. Que entramos, percebemos que ele estava bastante alterado, verbalizamos com ele. Que ele não obedeceu
a
ordem, conseguimos proceder a imobilização dele para fazer o
algemamento
. Que nós vimos que era só ele mesmo e um fato isolado. Que
ele estava bem alterado, não sei se fez uso de alguma substância. Que estava esbravejando bastante e falava algumas coisas sem nexo. Que tivemos que fazer uso de arma de fogo. Que ele estava com algum objeto que podia causar lesão na guarnição. Que eu sei que ele estava
bastante agressivo, não sei se se tratava de um uso de uma substância ilícita ou um estado mental momentâneo
, não sei dizer (
(Id.
274229924
)
).

O réu, em seu interrogatório, contou:

Que eu não conseguia dormir, não me alimentei direito. Que eu não dormia já tinha uns
7
dias (...).
Que nesse dia, ainda não estava tomando remédio
receitado por
médico
.
Que eu fiz um negócio com duas pessoas e elas não me pagaram. Que eu fiquei com um prejuízo de mais de R$ 140.000,00. Que era o dinheiro que eu tinha na minha vida toda. Que era tudo que eu poderia fazer para me reerguer. Que eu vim de lá pensando como eu ia
resolver com os fornecedores que tinham mandado para esses dois clientes. Que eu não dormia. Que o tempo que me dava sono, me dava ataques de pânico, eu ficava com medo. Que eu comecei a escutar coisas. Que as pessoas me ligavam, ameaçando, querendo receber. Que eu passei uma semana muito complicada (...). Que esse fato foi algo realmente, não consigo falar. Que eu tinha parado num hotel
para descansar para continuar a viagem para Rondonópolis (MT). Que depois desse fato eu procurei atendimento médico
, f
ui
encaminhado para o Capes
(...).

Portanto, apesar das alegações defensivas, a dinâmica dos fatos demonstra, de forma suficiente nesta fase processual, a existência de indícios concretos
de autoria e materialidade, bem como do

animus necandi
, razão pela qual se justifica a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, nos termos do art. 4
13 do Código de Processo Penal.

O relato da vítima
Derton

Tonelli
, ao afirmar que o acusado surgiu repentinamente entre prateleiras, munido de uma faca da empresa, gritando
Oxalá,
vou te matar
, para em seguida desferir diversos golpes que culminaram em perfurações no braço e na região axilar, uma delas com penetração estimada em 15 cm, revela uma ação dirigida
e potencialmente letal
contra
a i
ntegridade física da vítima.

O conteúdo do depoimento é reforçado pelas declarações da testemunha Robson do Nascimento, que confirmou ter ouvido os gritos e presenciado a movimentação típica de um ataque, bem como pelo depoimento do policial Leonardo Lucas de Souza Carvalho, que relatou o estado agressivo e desorientado do réu no momento da prisão, além de confirmar a existência de ferimentos visíveis na vítima.

Se há, nos autos, ao menos uma versão dos fatos em que há indícios de que o recorrente,
ao esfaquear a vítima,
estaria imbuído de
animus necandi
, o pretendido afastamento compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, em obediência à sua competência constitucionalmente assegurada.

Neste sentido:

Tese de julgamento: “1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza quanto à existência do crime ou à autoria.
2
. A desclassificação para infração penal diversa da dolosa contra a
vida somente é admissível quando

demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de
animus necandi
.
3. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia apenas é cabível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c; CP, art. 121, §2º,
incs
. II e VI, §2º-A, inc. I, e art. 14,
II; CPP,
arts
. 413, 414 e 415.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.840.262/RS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 16/6/2020,
DJe
10/08/2020; STJ, HC 226.359/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02/08/2016,
DJe
12/08/2016; TJRS,
ApCrim
n.
70082170101, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des.
Joni

Victoria Simões, j. 23/11/2022.
(N.U 0001767-88.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/
2025
)
.

A alegação defensiva de que o recorrente estaria acometido por surto psicótico no momento dos fatos, de modo a comprometer sua capacidade de entendimento ou autodeterminação, também não encontra amparo nos elementos probatórios constantes dos autos.

Embora os policiais militares tenham registrado que o acusado apresentava comportamento alterado e discurso desconexo no momento da abordagem, tal circunstância, por si só, não autoriza a conclusão de que ele estaria acometido por doença mental ou perturbação psíquica grave apta a afastar a culpabilidade.

No presente caso, conforme registrado em sede policial, o próprio acusado, quando interrogado
em sede policial
, afirmou
que havia ingerido, de forma voluntária,
bebida alcoólica e medicamentos para dormir, afirmando
estar há dias sem dormir
(Id. 274229423 – p. 56-58)
.

Trata-se, pois, de hipótese de ingestão voluntária e concomitante de substâncias psicoativas, sem qualquer comprovação de prescrição médica ou tratamento regular de saúde mental.

Nessa
linha, não é possível reconhecer a inimputabilidade do recorrente, visto que a embriaguez voluntária ou completa, sem provas que demonstrem que, no momento do crime, ele era totalmente incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta, não se vislumbra dos autos, não se justificando a isenção de pena devido à falta de evidências de sua incapacidade.

A propósito, nesse sentido, este Tribunal decidiu recentemente
:

(
..
) 2. É inviável o reconhecimento da inimputabilidade do apelante, sob o argumento de ser ele viciado em drogas e álcool, pois não foram produzidas provas acerca da sua dependência química ou que, no momento dos fatos, estava sob o efeito de tais substâncias, sem a capacidade suficiente de entender o caráter ilícito da sua ação.
Logo, inexistindo a comprovação por perícia, exigida em lei, de que o agente, ao tempo do crime e em razão de sua dependência química, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, inviável a isenção ou redução da pena nos termos do art. 45 e 46 da Lei n. 11.343/06. 4. Recurso desprovido.
(N.U 1000054-81.2023.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/03/202
4,
Publicado
no DJE 11/03/2024) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, SECUNDADA POR PLEITO DE RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE PERTINENTE À EBRIEDADE DO AGENTE – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM
CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – CONFIRMAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO CRIME E DE SUA AUTORIA PELAS DECLARAÇÕES DA INFORMANTE OUVIDA EM JUÍZO – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA QUE NÃO SE PRESTA A ISENTAR O AGENTE DE RESPONSABILIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INC. II, ALÍNEA F, DO CP – RITO DA LEI MARIA DA PENHA – ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM – INOCORRÊNCIA – APELO NÃO PROVIDO. (...)
2
. Dada à adoção da teoria da
actio
libera in causa
pelo Código Penal,
somente a embriaguez completa decorrente de caso fortuito ou força maior que reduza ou anule a capacidade de discernimento do agente quanto ao caráter ilícito de sua conduta, é causa de redução ou exclusão da responsabilidade penal.
Logo, se as provas produzidas formam um conjunto probatório que demonstra que a vítima se sentiu atemorizada com a conduta do acusado, a condenação pelo crime de ameaça deve ser mantida, pois, a embriaguez voluntária causada pelo álcool não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, inciso II, do Código Penal. (...) Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1000431-84.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2023,
Publicado
no DJE 04/08/2023)” (grifos nossos).

A
impronúncia do acusado, assim como a reclassificação do crime pa
ra lesão corporal, não encontra
respaldo nos autos, uma vez que o conjunto probatório produzido sustenta, com a devida plausibilidade, a manutenção da decisão de pronúncia do recorrente pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado.

Assim, a manutenção da decisão recorrida se impõe, não havendo fundamento para o provimento do recurso, devendo a matéria ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri, a quem cabe dirimir eventuais dúvidas dos autos e acolher uma das teses aventadas pelas partes.

b) Do pleito de afastamento
das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima
(
art. 121, § 2º, incisos I e IV,
c.c
. artigo 14, inc. II, ambos do Código Penal
):

Neste ponto, em síntese, a defesa sustenta que
a
s
qualificadora
s

do motivo torpe e de
recurso que dificultou a defesa da vítima não podem ser
mantida
s
, pois os depoimentos que a
s
embasam são contraditórios e frágeis.

Em parte, assiste razão
à
defesa
.

A incidência da
s
qualificadora
s

foi
fundamentada na sentença de pronúncia, conforme segue:

Outrossim
, mantenho as qualificadoras pela qual o acusado foi denunciado,

posto que elas só poderiam ser excluídas quando manifestamente improcedente e de todo descabida,

o que não é o caso, vez que as provas dos autos não conduzem a essa conclusão.
(Id. 274483981 – p. 505-594).

Em relação à qualificadora relacionada ao recurso que dificultou a defesa da vítima, acertada a decisão de origem.

Isto porque, no caso dos autos, diversamente do que sustenta a defesa, a qualificadora prevista no art
. 121, § 2º, IV, CP
encontra lastro probatório suficiente a justificar sua manutenção nesta fase processual.

A qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima ocorre quando o ataque é inesperado, atingindo a vítima de surpresa.

Em juízo, a vítima
Derton

Tonelli
relatou que o acusado, após entrar correndo no estabelecimento, saiu de seu campo de visão e, posteriormente, surgiu inesperadamente entre duas prateleiras no interior da loja, portando uma faca pertencente ao próprio local,
quando
foi em direção à vítima, afirmando que iria matá-la, passando a desferir golpes de faca.

O contexto da agressão revela, portanto, a absoluta imprevisibilidade do ataque e o aproveitamento, pelo agente, das condições do ambiente físico, de modo a limitar ou dificultar a reação da vítima.

Dessa maneira, verifica-se que a fundamentação adotada pelo magistrado sentenciante para justificar a incidência da qualificadora
do recurso que dificultou a defesa da vítima
está em consonância com o acervo probatório produzido durante a instrução processual
.

Frise-se não se estar
aqui
a manter a qualificadora apontada na denúncia sem nada que as pudesse amparar. Pelo contrário, a meu ver, existem diversos elementos probatórios que indicam a necessidade de incidência da
qualificadora
relacionada ao recurso que dificultou a defesa da vítim
a
, viabilizando seu encaminhamento para análise do Conselho de Sentença
(
art. 121, § 2º, IV, CP
).

Já no que
pertine
à
qualificadora do motivo torpe
,

esta
merece ser afastada.

O motivo torpe caracteriza-se como uma razão moralmente reprovável, socialmente inadmissível e eticamente degradante, marcada por seu conteúdo imoral, vergonhoso e que contraria os valores fundamentais de convivência social e de respeito à dignidade humana.

De acordo com as provas dos autos, não se
verifica
qualquer motivação concreta por parte do acusado para o cometimento do delito.

A vítima,
Derton

Tonelli
, afirmou em juízo que não conhecia o réu, tampouco havia qualquer desavença anterior ou vínculo pessoal entre ambos. O próprio acusado, em sede policial e em juízo, alegou não ter memória clara dos fatos, afirmando que estava há dias sem dormir,
sob efeito
de álcool e medicamentos, e que sequer compreendia o que estava acontecendo naquele momento. O que se apurou, portanto, foi que o crime foi praticado sem qualquer motivo aparente.

Sobre a exclusão das qualificadoras
, o Superior Tribunal de Justiça firmou en
tendimento no sentido de que
somente poderão ser excluídas da
sentença de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes,
sob pena
de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença.

Veja-se:

2. As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia se foram manifestamente improcedentes, isto é, se estiverem completamente destituídas de amparo nos autos [...] sob pena de usurpação da competência do juiz natural da causa para o pleno exame dos fatos, qual seja, o Tribunal do Júri (RHC n. 119.158/PI, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 55
/2020,
DJe
de 13/5/2020) [...]
3.
Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Antônio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024) (grifos meus).

Assume relevo, ainda, o disposto no Enunciado
Orientativo
n. 02, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que dispõe
que somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes,
sob pena
de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, PERIGO COMUM E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, INCISOS II, III E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DAS
QUALIFICADORAS – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O decote das qualificadoras, na fase de pronúncia, só é permitido se as provas orais e documentais apontem para a manifesta improcedência, pois compete ao Tribunal do
Júri a inteireza da acusação.
(N.U 1015006-86.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024) (grifos meus).

Dessa maneira, verifica-se
que
deve ser mantida a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, diante do conjunto probatório que evidencia o ataque inesperado.

Por outro lado, impõe-se o afastamento da qualificadora do motivo torpe, por se mostrar manifestamente incabível, uma vez que não
se comprovou durante a instrução criminal
qualquer motivação apta a justificar a sua manutenção.

Repiso, não estou
aqui a manter a qualificadora apontada na denúncia sem nada que as pudesse amparar
, pois
a meu ver existem diversos elementos probatórios que indicam a necessidade de incidência da qualificadora, de modo que o debate sobre o possível afastamento dela cabe à competência do Tribunal Popular do Júri.

Com todas essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
Wesley dos Santos Lopes
,
mantendo
a pronúncia do acusado pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado e
afastando
a qualificadora do motivo torpe (art. 121, § 2º, I, do Código Penal), por se mostrar manifestamente incabível nesta fase processual.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025